Tribunal: TJSP
Processo: 0010034-86.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo em execução interposto por Kleber Leocadio Silveira contra decisão do DEECRIM - 10a RAJ - Comarca de Sorocaba, que indeferiu o pedido de remição de pena com base na aprovação no Encceja.
O agravante alega que a decisão deve ser revertida, por entender cabível a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo em execução interposto por Kleber Leocadio Silveira contra decisão do DEECRIM - 10a RAJ - Comarca de Sorocaba, que indeferiu o pedido de remição de pena com base na aprovação no Encceja.
O agravante alega que a decisão deve ser revertida, por entender cabível a remição para tal finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de pena em razão da aprovação no Encceja, tendo em vista a ausência de comprovação do tempo de estudo efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A remição por estudo visa estimular a educação dos sentenciados durante o cumprimento da pena, conforme previsto na Recomendação no 44, art. 1o, IV, do CNJ.
O agravante não comprovou o tempo de estudo efetivo durante o cumprimento da pena, desvirtuando a finalidade da remição.
As exigências da LEP, art. 126, § 1o e da Súmula/STJ, no 341, de frequência em ensino formal para a remição, não foram atendidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
AGRAVO DESPROVIDO, mantendo-se a decisão que indeferiu a remição de pena.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena exige comprovação de tempo de estudo efetivo. 2. A aprovação no Encceja, sem comprovação de estudo, não enseja a remição."